Tribunal: STF
Processo: ARE 1562830
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO EXTINTO PELA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – VALOR DO DÉBITO JÁ QUITADO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SINTSS - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE CÁLCULO – LEIS ESTADUAIS Nº 1.102/90 E Nº 2.157/2000 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, a parte recorrente alega desrespeito ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, à Emenda Constitucional 19/1998, na parte que alterou o inciso XIV do art. 37 da Constituição da República e bem como a aplicação equivocada do Tema 24 da Repercussão Geral. 



    Aduz que,



    ‘’antes da vigência da Lei Estadual n. 2.257/2000, a recorrente tinha o direito de receber o adicional por tempo de serviço sobre a remuneração (§ 3º do art. 73 da Lei 1.102/90) e de acordo com o julgamento em sede de repercussão geral ficou determinado que não havia afronta à EC nº 19/98 que alterou o artigo 37, XIV, da CF/88, na continuidade do recebimento de tal adicional, uma vez que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não seriam computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. ‘’



    Argumenta, também, que foi admitida no serviço público antes da EC nº 19/98, tendo direito adquirido ao adicional por tempo de serviço calculado de acordo com a redação original, sob pena de clara afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial. 



    Defende que os “quinquênios de adicional por tempo de serviço incorporados durante a vigência da Lei 1102/90 devem continuar a ser pagos com base no vencimento base acrescido das vantagens fixas e enquanto isso não ocorrer há uma redução remuneratória”.



    Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à controvérsia envolvendo o Tema 24 da Repercussão Geral e não admitiu quanto a alegada violação dos artigos 5º, XXXVI, e 37, XIV e XV, da Constituição Federal e 1.022 do Código de Processo Civil.



    Decido.     



    A irresignação não merece prosperar.   



    Inicialmente, registro que a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa ao Tema 24 da repercussão geral.



    No mais, o Tribunal de origem, fundamentou sua decisão da seguinte maneira:  



    ‘Ao analisar os autos, é possível verificar o acórdão proferido nos autos n°0075202-58.2009.8.12.0001, o qual reformou a sentença de improcedência da ação coletiva apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social do Estado de Mato Grosso do Sul SINTSS/MS. Assim restou consignado expressamente:



    ‘(...) Pela redação dos dispositivos transcritos observa-se que os servidores adquiriram o direito de receber o adicional até o dia 26/10/2000, o qual deve ser calculado sobre a sua remuneração total, abrangida pelo vencimento básico e pelas vantagens permanentes e temporárias, mas após a entrada em vigor da Lei n. 2.157/00, ou seja, a partir de 27/10/2000, que passa a ser calculado somente sobre o vencimento básico, observando-se o princípio da irredutibilidade do salário, art. 37, XV, da CF.



     (...) 



    Diante do exposto, conheço do recurso de apelação, dando-lhe parcial provimento, de acordo com os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 563.708. (...)’



    Com isso, é claro que o título executivo determina que até 26/10/2000 o cálculo do adicional deve incidir sobre o vencimento básico e mais vantagens permanente e temporárias. 



    Porém, deve ser levado em consideração que o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 563708 (TEMA 24), no sentido de que o servidor não possui direito adquirido ao regime jurídico. Entretanto, a supressão ou alteração de direitos não poderia importar a redução de vencimentos e, portanto, teria direito as vantagens adquiridas sobre a égide da legislação anterior.



    Nesse sentido, para dar cumprimento ao acórdão condenatório, de acordo com os parâmetros fixados no RE 563.708/MS, deverá ser aferido se no período de alteração da lei, o servidor sofreu diferença entre o que era pago a título de ATS, considerando o vencimento com as vantagens e o vencimento sem as vantagens, a fim de verificar se, de fato, o servidor sofreu redução em seu salário. 



    Ainda, necessário ressaltar que há menção no acórdão no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico ou forma de cálculo de remuneração, tal como constou do RE 563.708/MS, o que não daria direito ao servidor de continuar calculando o ATS, nos dias atuais, na forma da redação original da Lei 1.102/1990, sob pena de configurar afronta ao art. 37, inc. XIV, da Constituição Federal.



    Feitas tais considerações sobre o tema, entende-se que agiu corretamente o juízo de origem, ao declarar a inexistência de crédito remanescente e, por consequência, extinguir o presente cumprimento de sentença, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Ao analisar os cálculos apresentados pelo ente público, o magistrado de piso assim consignou: 



    ‘No caso em tela, a parte exequente não provou sequer alegou - a existência de diferença nominal a menor em sua remuneração. 



    Pretende justamente que o adicional de tempo de serviço instituído com base na Lei Estadual 1.102/90 (adicional instituído anteriormente) continue sendo calculado, mesmo nos holerites posteriores ao início da vigência da lei revogadora (valores posteriores), com base na remuneração total e não no vencimento-base.



     6. Logo, a pretensão da parte exequente está frontalmente contrária à determinação do acórdão exequendo. 



    Por essa razão, impõe-se a conclusão de que inexiste crédito remanescente passível de execução’.



     



    Veja-se, portanto, que a parte apelante destoou dos critérios constantes no título judicial ao apresentar seus cálculos, na medida em que não comprovou a diferença nominal a menor em sua remuneração. Conforme o holerite juntado à f.14 e seguintes, a apelante recebeu dois diferentes adicionais por tempo de serviço, sendo que o adicional em questão foi calculado a partir do vencimento-base, ou seja, de acordo com o decidido pelo acórdão exequendo.’’



    Com efeito, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, notadamente quanto à ausência de comprovação de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Atraindo o óbice das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Remuneração de servidores públicos. Base de Cálculo. Adicional. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo interposto contra acórdão do TJMS que inadmitiu recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade feita pela Lei Complementar Municipal 50/2022 ofendeu ou não o princípio da irredutibilidade de vencimentos. III. Razões de decidir 3. A referida alteração da base de cálculo está prevista na legislação local, restando o enfrentamento da controvérsia a questões de legalidade. 4. Para se entender de maneira contrária, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, incidindo as Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido“ (ARE nº 1.534.071/MS-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/25).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público federal. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Repercussão geral reconhecida (RE nº 563.965/RN-RG). Reafirmação da jurisprudência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE nº 1.071.544/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/12/17).



    Ressalte-se, por fim, que se revela inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente